Tribunal: TCU
Processo: 006.006/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. João Carlos Alves Monteles, Prefeito Municipal de Anapurus  MA na gestão 2005-2008, ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. João Carlos Alves Monteles, Prefeito Municipal de Anapurus - MA na gestão 2005-2008, ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate no exercício de 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução TCU no 344/2022; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao FNDE e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. ordenar o arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU.